Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DIREITOS POSSESSÓRIOS DO IMÓVEL PERTENCENTES A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As cotas condominiais constituem obrigações de caráter propter rem, conforme exegese do art. 1.345 do CC.

2. Para que se afigure possível a constrição de direitos possessórios relativos ao imóvel, em razão de dívidas referentes a cotas condominiais, é necessário que o titular de tais direitos integre a relação jurídica processual, sob pena de indevida violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A par de tal quadro, se observado que o titular dos direitos possessórios do imóvel não integrou a relação jurídica processual, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, que desconstituiu a medida constritiva.

4. Recurso conhecido e desprovido.